Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-05.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008676-05.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUANA LAURA ANJOS FANTIN - CPF: 947.717.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ANGELO MORETO - CPF: 616.658.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE A 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E A 5ª VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE AO JUÍZO DE FAMÍLIA – REMESSA DO FEITO À VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DEFERIDA EM FAVOR DA MULHER – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VARA DE FAMÍLIA, ONDE O FEITO FOI DISTRIBUÍDO COMO SE FOSSE NOVA AÇÃO – NOVA DECISÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA ORDENANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA – LIDE QUE ENVOLVE PARTILHA DE BENS – EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL DA COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 14, §1º, DA LEI Nº 11.340/2006 – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Proferida decisão pelo juízo da Vara de Violência Doméstica que declinou da competência para o Juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital, ao invés dos autos serem restituídos à 5ª Vara de Família e Sucessões, de havia sido distribuído originalmente, foi equivocadamente distribuído por sorteio como se fosse uma nova demanda, e acabou aportando à 1ª Vara de Família e Sucessões. 2. diante da expressa exclusão da competência da vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processo e julgamento da ação envolvendo a partilha de bens de ex-casal, alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.894/2019, a competência para o processo e julgamento da ação de separação c/c partilha de bens é mesmo da Vara Especializada em Direito de Família. 3. Acertada a decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo suscitante, a quem realmente deveria ser devolvido o processo em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo de Violência Doméstica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1008676-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
em face do MM. juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Divórcio Litigioso c/c Separação de Bens, Regulamentação de Visitas de Filho Menor e Danos Materiais
” (Proc. nº 0014671-55.2019.8.11.0042),
ajuizada por LUANA LAURA DOS ANJOS FANTIN contra MÁRIO ÂNGELO MORETO.

A ação de divórcio litigioso foi ajuizada em 21/11/2017 e originariamente distribuída ao Juízo suscitante (5ª Vara de Família e Sucessões da Capital), mas este, em 27/03/2019, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital por ter esse último deferido Medidas Protetivas de Urgência em favor da autora Luana Laura (cf. Id. nº 87722470 - págs. 37/38).

O MM. juiz da 2ª Vara de Violência Doméstica deu regular tramitação ao feito até 29/09/2020, quando então decidiu declinar da competência em favor de “
uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca
”, pois, no seu entender, “
a recente Lei nº 13.894/2019 modificou em parte a Lei Maria da Penha Lei nº 11.340/06, excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens
” (cf. Id. nº 87722475 - págs. 109/110).

O processo foi redistribuído ao Juízo da 1ª Vara Família e Sucessões da Capital, mas este, em 29/04/2021, acolhendo parecer ministerial, reconheceu a prevenção do Juízo “
para onde inicialmente distribuída a presente demanda
” (cf. Id. nº 87722469 - pág. 10).

O MM. Juiz suscitante afirma,
referindo-se à prevenção,
que “
não há fundamento legal que sustente a tese adotada
”, pois quando recebeu o processo e não suscitou conflito, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica reconheceu sua competência para processar e julgar a ação de divórcio e, assim, “
foi encerrada qualquer possibilidade de dúvida sobre quem é o competente ou não
” (
sic
– cf. Id. nº 87722469 - págs. 5/6).

Sustenta que, ante o declínio de competência pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica em razão do advento da Lei nº 13.894/2019, “
não há outro caminho senão ordenar a livre distribuição do feito a uma das Varas de Família de Cuiabá
”, e que, “
diante da nítida inexistência de prevenção
”, cabia ao Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital suscitar conflito de competência, e não simplesmente remeter-lhe os autos.

A decisão proferida em 08.07.2021 determinou o processamento do conflito e designou MM. Juízo do 5ª
Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT/MT, para que este, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação da ação de
“Divórcio Litigioso c/c Separação de Bens, Regulamentação de Visitas de Filho Menor e Danos Materiais”
(Número Único 0014671-55.2019.8.11.0042)
– cf. Id. nº 96347967.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (cf. Id. nº 99649953).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela improcedência do conflito (cf. Id. nº 99873950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 14-A, “
caput
” e §1º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que “
a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
”, mas “
exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”, e este eg. Tribunal Justiça já decidiu, em diversas oportunidades, que compete ao Juízo de Família e Sucessões processar e julgar pedidos de partilha de bens, independentemente da circunstância da ruptura violenta da vida conjugal (e.g., CC 1011518-89.2020.8.11.0000 e CC 1015739-18.2020.8.11.0000).

No caso, cuida-se de ação de divórcio ajuizada por mulher vítima de violência doméstica, distribuída à 5ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, mas que posteriormente foi remetido pelo juiz de Família ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.

São irrelevantes à solução do presente conflito as razões pelas quais o processo foi remetido ao Juízo de Violência Doméstica (existência de Medidas Protetivas), e as razões pelas quais foi devolvido ao Juízo Cível (advento da Lei nº 13.894/2019, que excluiu a competência do Juízo de Violência Doméstica quanto à partilha de bens).

Fato é que o processo “
foi e voltou
”, mas, ao invés de ser restituído à 5ª Vara de Família e Sucessões, de onde saiu, foi equivocadamente distribuído por sorteio como se fosse uma nova ação, e acabou aportando à 1ª Vara de Família e Sucessões, o Juízo suscitado.

Alertada pelo MP, a MMª. Juíza suscitada percebeu o erro na distribuição, e, apesar dizer que a hipótese envolvia prevenção, acertou ao determinar remessa dos autos ao Juízo suscitante, a quem realmente deveria ser devolvido o processo em observância à decisão proferida pelo Juízo de Violência Doméstica.

De qualquer modo, e ainda que a questão realmente devesse ser solucionada à luz da regra de prevenção, o resultado seria o mesmo, pois, nos termos do art. 59 do CPC, “
o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”, e a petição inicial da ação de divórcio foi distribuída ao Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Registre-se, ainda, que, diante da expressa exclusão da competência da vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processo e julgamento da ação envolvendo a partilha de bens de ex-casal, alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.894/2019, a competência para o processo e julgamento da ação de separação c/c partilha de bens é mesmo da 5ª Vara Especializada em Direito de Família.

Eis o art. 14-A, §1º, da Lei nº 11.340/2006:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo
da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a ação de
“
Divórcio Litigioso c/c Separação de Bens, Regulamentação de Visitas de Filho Menor e Danos Materiais
” (Número Único 0014671-55.2019.8.11.0042), em que litigam Luana Laura dos Anjos Fantin e Mário Ângelo Moreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022